Tribunal: TCU
Processo: 026.063/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas a cálculos de liquidação de sentenças de créditos de trabalhadores.

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas irregularidades na atuação do Núcleo de Liquidação de Sentenças e Acórdãos (NLSA) do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região (TRT24), relacionadas ao alegado uso indevido de recursos federais para a realização de cálculos individuais de liquidação de sentença, o que beneficiaria indevidamente a sociedade empresária Seara Alimentos Ltda., bem como sobre o pedido de medida cautelar para suspender a atuação do NLSA. Considerando que o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante perdeu o objeto, uma vez que a presidência do TRT/24 já suspendeu, provisória e administrativamente, os efeitos da decisão que havia autorizado as atividades do NLSA na liquidação das ações individuais de cumprimento de sentença associadas aos processos ACC 0025410-49.2013.5.24.0022 e ACPCiv 0001731-25.2010.5.24.0022; Considerando a análise uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação), que concluiu por conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e, no mérito, pela improcedência das alegações da denúncia; Considerando que a instrução técnica constatou que a atuação dos técnicos do NLSA não configura serviço gratuito, uma vez que as custas processuais relativas aos cálculos de liquidação realizados pela contadoria judicial são de responsabilidade da parte executada e devem ser pagas ao final da execução, conforme o art. 789-A, inciso IX, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Considerando que a AudGestãoInovação identificou que não houve privilégio indevido em favor da Seara Alimentos Ltda., pois a empresa, embora não obrigada por lei, adiantou R$ 600.000,00 a título de honorários periciais, dos quais R$ 300.000,00 não foram utilizados pelo perito destituído e cuja restituição não foi comprovada nos autos; Considerando que a unidade instrutora aferiu que, ademais, a referida empresa, de qualquer forma, será obrigada a arcar com as custas das execuções ao final do processo; Considerando que a análise constatou que, na época da designação do NLSA, não havia saldo disponível dos recursos antecipados pela executada para a contratação de outro (s) perito (s) externo (s); Considerando que a instrução detectou que a designação do NLSA foi considerada possível e justificável diante das circunstâncias excepcionais, como o afastamento do perito e do juiz, o grande volume de processos represados e a capacidade ociosa do Núcleo, o que teria se alinhado aos princípios da eficiência e economicidade; Considerando que a análise técnica afastou as alegações de violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade pública (arts. 37 e 70 da CF/1988), bem como aos arts. 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/1992, ao art. 9o da Lei 1.060/1950, e aos arts. 21 a 26 da Resolução-CSJT 247/2019; Considerando que a AudGestãoInovação aferiu que a atuação do gestor se inseriu no campo da discricionariedade administrativa, amparada pelas diretrizes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e por precedentes do Tribunal de Contas da União; Considerando que, em vista do exposto, a unidade instrutora concluiu ser o caso de se conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando, todavia, que, apesar de a matéria noticiada possuir aderência à competência de fiscalização do TCU, e nada obstante todas as diligências realizadas pela unidade instrutora, restou patente que não constam dos autos evidências robustas que justifiquem maior atuação ou aprofundamento do exame de mérito por parte desta Corte neste momento processual; Considerando que a pacífica jurisprudência deste Tribunal orienta que a competência primária para apurar eventuais ocorrências de prejuízo ao erário e promover a sua recomposição é do próprio órgão jurisdicionado, neste caso, o TRT/24, cabendo a esse órgão, por meio de seus mecanismos internos de governança e correição, adotar as medidas administrativas cabíveis para analisar os fatos e, apenas caso reste caracterizado o dano e se esgotem as vias administrativas de ressarcimento, surge o dever de o jurisdicionado instaurar a competente Tomada de Contas Especial e enviá-la ao TCU; Considerando que, por conseguinte, a manifestação de mérito deste Tribunal encontra-se prejudicada, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular que autorizem o prosseguimento do processo na esfera estrita do controle externo; Considerando, ainda, que a mera condição de denunciante ou a convocação para responder a oitiva não conferem, automaticamente, o status de interessado no processo, eis que a teor do art. 144 do Regimento Interno do TCU (RITCU), o deferimento do ingresso como parte exige a demonstração clara e objetiva de razão legítima para intervir ou a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo, o que não restou configurado; Considerando, assim, que devem ser indeferidos os pedidos de habilitação e acesso aos autos formulados pelo denunciante e pelo então Presidente do TRT/24, Desembargador João Marcelo Balsanelli; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, e 53 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235, 236, 250, inciso I, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, em face da perda de objeto; c) indeferir os pedidos de habilitação, de ingresso como interessado e de vista dos autos formulados pelo denunciante e pelo Desembargador João Marcelo Balsanelli, por não preencherem os requisitos exigidos no art. 144 do Regimento Interno do TCU; d) considerar prejudicada a manifestação de mérito deste Tribunal, bem como o prosseguimento regular da presente denúncia, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo na esfera do controle externo; e) encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 55) e deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região (TRT/24), para ciência das análises efetuadas e para que adote as providências internas de sua alçada que entender cabíveis, notadamente quanto à verificação primária de eventual dano ao erário e, sendo o caso, instauração de tomada de contas especial; f) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal apta a identificar a autoria da denúncia, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e g) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo da adoção da providência constante do item 1.7 desta decisão. 1. Processo TC- Processo 026.063/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Marco Antônio Correa da Cunha (43287/OAB-DF), entre outros, representando João Marcelo Balsanelli. 1.7. Providência: comunicar o teor desta deliberação ao denunciante, ao Desembargador João Marcelo Balsanelli e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS.